Tribunal: TJSP
Processo: 0016242-27.2011.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016242-27.2011.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZÉLIA
SILVA SANTOS, é apelado BEPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLASTICOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016242-27.2011.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 43.070 – Flavia
2
VOTO No: 43.070
APEL. No: 0016242-27.2011.8.26.0009
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Claudia Ribeiro
APTE. : Zélia Silva Santos
APDA.: Beplas Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
Apelação.
Monitória.
Cheque.
Improcedência.
Autonomia e abstração discutíveis. Mera sustação
pelo motivo 28 (furto ou roubo) insuficiente.
Inexistência de qualquer prova modificativa, extintiva
ou impeditiva para não mais se exigir o valor
descrito no cheque. Sentença reformada. Título
executivo judicial constituído. Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 265/267,
cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação monitória, porquanto,
consideradas as circunstâncias dos autos, competiria à autora comprovar a
efetiva emissão do cheque pela requerida, que não foi citada pessoalmente e
apresentou contestação por negativa geral, nem forneceu maiores informações
acerca do alegado empréstimo.
Condenada a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor
dado à causa.
Irresignada, afirma a autora que entre as partes havia
relação comercial e que a cártula foi emitida em decorrência de um empréstimo
tomado. Argumenta que a sustação do título ocorreu exatamente porque a ré
furta-se ao pagamento, tendo seus sócios encerrado clandestinamente todas
as empresas da família, havendo mais de 44 ações ajuizadas em seu desfavor.
Recebido e não respondido, subiram os autos para
reexame da controvérsia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016242-27.2011.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 43.070 – Flavia
3
É a suma do necessário.
Respeitado o entendimento esposado pelo MM. Juízo “a
quo”, tem-se que razão assiste à recorrente.
Como é cediço, a finalidade precípua da ação monitória é
conferir ao titular de um crédito estampado em documento sem eficácia
executiva, um pronunciamento judicial mais célere para constituição de um
título executivo judicial; exigindo-se para tanto a existência de prova escrita da
relação de crédito que o autor possui perante o devedor. Não há na legislação
processual qualquer imposição que obrigue o credor a declinar a origem do
débito.
Nessa esteira, tem-se que os documentos que instruíram
a inicial são hábeis à constituição do título executivo judicial (fls. 7/9).
Ademais, é de considerar que o cheque é título de
crédito impróprio, dotado de abstração, autonomia e independência. A sua
causa é o saque. Representa uma ordem incondicional de pagamento à vista,
que se desvincula do negócio subjacente que determinou a sua criação.
Excepcionalmente, porém, admite-se a discussão da sua
“causa debendi” entre as partes originárias do negócio jurídico, mas para tanto,
faz-se necessário que o devedor demonstre a existência de fato capaz de elidir
a presunção de liquidez e certeza que exsurge do título, o que não ocorreu no
presente caso.
Com efeito, não constitui encargo do credor, ao propor
ação monitória, a produção de prova acerca da causa subjacente do crédito,
porquanto a apresentação do documento é bastante à demonstração do direito
à satisfação da obrigação controvertida, incumbindo ao devedor o ônus de
provar a inexistência do débito e, assim, evitar a formação do título judicial que
ensejará a execução da dívida. (STJ, AgRg no REsp 848072/MS, Rel. Min.
Delia Giustina, j. 09/06/2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016242-27.2011.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 43.070 – Flavia
4
“In casu”, não se olvida que o cheque deixou de ser pago
por ter sido sustado com base na alínea 28 contra-ordem (ou revogação) ou
oposição (ou sustação) ao pagamento por furto ou roubo.
Contudo, a tão só sustação por eventual furto/roubo
necessitaria vir acompanhada de, ao menos, algum indício de prova acerca da
ocorrência do fato delituoso inexistente nos autos.
Ora, inexistente qualquer prova modificativa, extintiva ou
impeditiva para tornar o valor descrito no título inexigível ônus que competia à
requerida , impõe a constituição do título executivo judicial.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
Embargos à ação monitória. Embargos.
Cheques. Decisão de improcedência. Ação adequada
para cheque prescrito. Ausência de prova de furto, roubo
ou perda do talonário. Ausência de inépcia da inicial.
Sentença de mantida e confirmada nos termos do art.
252 do RITJSP. Excesso no valor cobrado. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1032046-13.2015.8.26.0224; Relator (a): Flávio Cunha
da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019).
Desse modo, de rigor o acolhimento do presente reclamo
para julgar procedente a ação monitória proposta, constituindo-se o título
executivo judicial no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária e juros
moratórios contados do seu vencimento, a saber, 18/10/2011.
Ônus da sucumbência a cargo da requerida, arbitrados
os honorários advocatícios no correspondente a 20% do valor da condenação.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016242-27.2011.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 43.070 – Flavia
5
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR